Tribunal: TJMT
Processo: 1027236-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027236-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: ANDREA MARQUES RONDON
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 1053287-51.2020.8.11.0041, proposta por ANDREA MARQUES RONDON, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento prescrito pelo Médico, com a aplicação de “ácido hialurônico – viscossuplementação” nos joelhos da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento.
A agravante alega, em síntese, que não autorizou o procedimento em razão da discordância de sua Junta Médica para o tratamento indicado pelo profissional de saúde da agravada.
Argumenta que a Agência Nacional de Saúde – ANS determina que em casos de discordância, a Junta Médica composta por três profissionais decidirá sobre qual melhor procedimento a ser adotado, por isso a negativa não seria ilegal.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Ressalte-se que os presentes autos estão sendo analisados em regime de Plantão Judicial nos termos da Resolução n. 10/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece que serão apreciadas apenas as medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos que foi indicado o procedimento em razão da de a agravada ser portadora de “gonartrose bilateral, doença ortopédica de caráter crônico, degenerativo e insuscetível de cura”. Ocorre que a agravante não autorizou o tratamento, por discordar de alguns itens indicados para o procedimento, ensejando a propositura da demanda.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, razão pela qual se insurge por meio deste agravo.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui a obrigação de autorizar o procedimento, porque a Junta Médica formada por ela desaprovou o modo de tratamento indicado pelo médico do agravado, é consabido que a Operadora do Plano de Saúde não pode interferir no procedimento apontado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, por se tratar de arbitrariedade.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Indeferimento da tutela de urgência – Inconformismo – Necessidade de cirurgia, prótese craniana, materiais e procedimentos – Indicação médica comprovada nos autos - Decisão liminar concessiva de efeito ativo, nesta sede –– É abusiva a negativa de cobertura de próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário – Inteligência da Súmula no 102 e do Enunciado de Direito Privado no 8 deste E.TJSP – Astreintes fixadas - Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2078100-37.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)
Nesse contexto, de tudo que consta nos autos, percebe-se em sede de cognição sumária, não exauriente, que se entende como prudente e necessária a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Por fim, registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso ou ao longo da instrução processual.
Ante o exposto, em regime de plantão judicial, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA VINDICADA.
Após, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, nos termos do art. 8o da Resolução n. 10/2013/TP.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista